Tribunal: TJDFT
Processo: 0706838-52.2019.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGIME DE VISITAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. ABANDONO DA CAUSA. INOCORRÊNCIA. ÚNICA ORDEM JUDICIAL. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO.

1. Ausente demonstração de que o autor tenha sido pessoalmente intimado para suprir a falta que lhe é imputada, afigura-se inadmissível a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1o do Código de Processo Civil.

2. A falha do requerente em atender à ordem insculpida em um único édito, sobretudo ante a comprovação de anterior acatamento a diversos outros requerimentos judiciais, não é apta a desencadear, por si só, os efeitos a que se referem o art. 485, III e IV, do Código de Ritos.

3. Recurso provido.